Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701746-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DA PAZ SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO DA PAZ SANTANA contra decisão proferida nos autos do PJE 0750212-90.2025.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer, pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de desbloqueio do cartão passe livre funcional. O agravante aposentado por incapacidade permanente, informa que fazia jus ao benefício do passe livre funcional, e que referido benefício foi suspenso em razão da extinção da empresa pagadora (Viação Planalto). Sustenta que preenche os requisitos legais para manutenção do benefício, sendo a suspensão decorrente de ato alheio à sua vontade (extinção da empresa) o que não pode prejudicá-lo, sob pena de violação ao princípio da intranscendência e à dignidade da pessoa humana. Aduz que o benefício é imprescindível para que o agravante realize seu tratamento de saúde, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação diante da impossibilidade de arcar com custos de transporte para consultas e procedimentos médicos. Ressalta a gravidade do seu quadro clinico diante da documentação anexada aos autos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do benefício do passe livre funcional ao agravante, até o julgamento final do recurso. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. A Portaria Conjunta no 100/2018, do DFTRANS, dispõe que os funcionários ativos e inativos da rede de transporte público do Distrito Federal farão jus ao cartão funcional: Art. 1o Esta Portaria se destina a definir os procedimentos de concessão e controle do Cartão Funcional utilizado pelos funcionários ativos e inativos das operadoras do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal-STPC, por força de Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de Trabalho ou Dissídio Coletivo, assinados entre as empresas e entidade sindical. Desse modo, verifica-se que em princípio o agravante atende às condições previstas na norma de referência para o gozo do benefício do passe livre funcional, não se mostrando razoável a justificativa apresentada pela Administração para restringir-lhe tal direito. O perigo do dano resta evidente, na medida em que a suspensão do seu passe livre funcional representa significativa restrição às suas possibilidades de locomoção, às quais devem ser resguardadas, especialmente em razão dos problemas de saúde enfrentados pelo agravante, conforme relatório médico de ID 237202640. É importante salientar que a manutenção do bloqueio do passe livre, independentemente de dilação probatória, pode gerar danos de difícil reparação ao agravante. Por outro lado o restabelecimento do passe livre funcional ao agravante, tem caráter reversível, caso se mostre insubsistente após a análise do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que restabeleça imediatamente o passe livre funcional do agravante, de modo que este possa gozar da gratuidade do transporte público. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito